Tribunal: STF
Processo: ARE 1382393
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO RETROATIVO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - REVERSÃO DE COTAS NÃO REALIZADA - FALHA NO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS DEVIDOS - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    - Apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.



      - Pleiteia a condenação do INSS à obrigação de fazer, consistente no recebimento integral da pensão por morte decorrente do falecimento de seu companheiro Luiz Alberto Altruda, tendo em vista a exclusão dos demais dependentes, e ao pagamento das diferenças vencidas referentes à cota parte da ex-esposa do falecido; ao pagamento das diferenças da cota parte do excluído filho pelo atingimento da maioridade; ao pagamento dos juros de todos os empréstimos consignados constantes em comprovantes de pagamento, a título de dano material; ao pagamento do equivalente a 25 salários mínimos de indenização por dano moral; e ao pagamento de honorários advocatícios em 20%. 



    - Entendeu o i. Magistrado a quo, acolhendo a tese esposada pelo INSS, que a autora poderia obter o provimento jurisdicional ora pretendido nos autos da ação 0010496-93.2010.4.03.6119, anteriormente ajuizada perante o Juízo da 4ª Vara Federal de Guarulhos/SP, e em fase de cumprimento de sentença, restando, assim, descaracterizado o interesse de agir para a propositura da presente demanda. 



    - No que tange ao pedido de condenação do INSS ao pagamento de valores em atraso em razão da habilitação da ex-esposa , considero a ocorrência de coisa julgada material, poisa autora, nos autos daquela ação, obteve provimento jurisdicional, apenas e tão-somente, para excluir a ex-esposa Ada do rol de dependentes para recebimento da pensão por morte de Luiz, tendo sido julgado improcedente o pedido de condenação do INSS ao pagamento das parcelas vertidas à corré. 



    - Quanto aos demais pleitos, entendo que remanesce o interesse de agir da autora na propositura desta demanda, eis que não foram objeto de pedido e de apreciação nos autos da multicitada ação 0010496-93.2010.4.03.6119, tendo a pretensão ali deduzida sido dirimida nos exatos termos em que proposta, não sendo possível, em sede de cumprimento de sentença, desbordar dos pedidos formulados na fase de conhecimento. 



    - Assiste razão à autora no que tange à obrigação de fazer, consistente no recebimento integral da pensão por morte decorrente do falecimento de seu companheiro Luiz Alberto Altruda, tendo em vista a exclusão dos demais dependentes, Luiz Alberto Altruda Junior e Ada Marucci Bastos Altruda, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e não revertidas. 



    - Diante da exclusão da corré Ada determinada nos autos da ação 0010496-93.2010.4.03.6119, bem como do atingimento da maioridade pelo filho Luiz Roberto Altruda Junior, deveria o INSS, independentemente de requerimento administrativo ou ordem judicial, cumprir sua obrigação legal, e proceder à reversão das respectivas cotas à autora. 



    - A natureza da relação jurídica que a Autarquia mantém com os segurados não está adstrita somente à concessão do benefício previdenciário, mas também na obrigação de zelar pela observância da legalidade dos procedimentos necessários ao atendimento dos interesses dos segurados, segundo os preceitos constitucionais que devem pautar a sua atuação, sempre garantindo a concessão ao melhor benefício, e bem administrando os benefícios de prestação continuada, tendo como escopo a dignidade da pessoa humana. 



    - E a autarquia previdenciária está sujeita à responsabilização por danos causados aos segurados, especialmente quando se vislumbra a falha na prestação por omissão, como no caso em debate. A responsabilidade civil é, em linhas gerais, a obrigação de reparar o dano causado a outrem, por quem pratica um ilícito. É a violação do dever jurídico de não lesar o outro, imposta no art. 186 o Código Civil, que configura o ato ilícito civil, gerando, assim, a obrigação de indenizar. 



    - Os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva são: a ação; a culpa do agente, o dano e a relação de causalidade entre o dano sofrido e a ação (comportamento) do agente. A lei, no entanto, impõe a certas pessoas e em determinadas situações, que a reparação do dano seja feita independentemente de culpa. Trata-se da responsabilidade civil objetiva a qual por prescindir do elemento culpa, satisfaz-se apenas com a demonstração do dano e do nexo de causalidade. 



    - De fato, o serviço público é regido pelo princípio da continuidade e da eficiência, de forma que, durante a greve dos servidores públicos, deve ser garantida a continuidade das atividades básicas, evitando-se a ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação ao cidadão, como evidenciado no caso em concreto. - Evidenciada, portanto, a falha no serviço prestado pelo INSS, cuja atuação não ocorreu em sintonia com os preceitos legais. É inadmissível a conduta da autarquia que não procedeu à reversão das cotas-partes como de direito, no momento oportuno, tendo a autora passado expressivo lapso temporal sem a percepção do benefício em valor correto em razão da atuação defeituosa da autarquia. 



    - Quanto ao dano moral experimentado, é de sua essência ser compensado financeiramente a partir de uma estimativa que guarde pertinência com o sofrimento causado. - Tratando-se de uma estimativa, não há formulas ou critérios matemáticos que permitam especificar a precisa correspondência entre o fato danoso e as consequências morais e psicológicas sofridas pelo ofendido. 



    - A jurisprudência tem se encaminhado no sentido de que o arbitramento deve ser feito com razoabilidade e moderação, sendo proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico do réu, valendo-se o juiz de sua experiência e bom senso para sopesar as peculiaridades do caso concreto, de forma que a condenação cumpra sua função punitiva e pedagógica, compensando o sofrimento do indivíduo sem, contudo, proporcionar o seu enriquecimento sem causa. 



    - Na presente ação, sopesadas as peculiaridades do caso concreto, com observância do princípio da razoabilidade e das teorias do valor do desestímulo (caráter punitivo da sanção pecuniária) e da compensação, que visam atender ao duplo objetivo - caráter compensatório e função punitiva da sanção (prevenção e repressão), o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem atualizados a partir da presente decisão, nos termos da Súmula 362 do C. STJ. 



    - No que concerne ao pedido de ressarcimento dos danos materiais, consistentes consistentes ao pagamento dos juros de todos os empréstimos consignados constantes em comprovantes de pagamento, não merece acolhida a pretensão da autora, eis que não foi demonstrado, efetiva e objetivamente, o nexo de causalidade entre a tomada de empréstimos e a conduta da autarquia. 



    - Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS. 



    - Presentes os requisitos - verossimilhança das alegações, conforme exposto nesta decisão, e o perigo da demora, o qual decorre da natureza alimentar do benefício -, é de se antecipar os efeitos da tutela, conforme requerido no ID13872522. 



    - Vencido em maior parte o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula nº 111/STJ). - Apelação parcialmente provida” (fls. 28-30, e-doc. 70).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 6º e 194 e os incs. II e XXXVI do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que a “Autarquia Previdenciária [deveria] efetuar o pagamento integral do benefício da pensão por morte à autora, a partir de sua condenação na Sentença nos autos nº 0010496-93.2010.4.03.6119, face a comprovação da inclusão indevida da ex-cônjuge no quadro de codependentes pelo INSS” (fls. 14-15, e-doc. 76).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta ( e-doc. 80).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “por se tratar de questão que envolve tema eminentemente de direito, não há qualquer óbice ao conhecimento do recurso extraordinário” (fl. 7, e-doc. 87).



    Salienta que “o objetivo do Recurso Extraordinário não se limitou a demonstrar a violação a dispositivos infraconstitucionais, o que de fato, seria inevitável, vez que a garantias do caso em comento, previstas na Carta Maior, foram regulamentadas pelas Leis 8.213/1991 e 13.105/2015, o que consequentemente demanda sua consideração apenas e tão somente para melhor compreensão do recurso” (fl. 7, e-doc. 87).



    Assevera que deveria ser “dado o soerguimento do Recurso Extraordinário para a Suprema Corte, para que assim seja conferido o escorreito enquadramento jurídico ao fato jurídico já assentando no próprio acórdão, sendo despicienda qualquer análise de fatos e provas que não estejam assentados no corpo do acórdão, impondo sua reforma com restabelecimento da lídima justiça com a condenação da Autarquia Previdenciária no Ressarcimento das parcelas que deveriam ter sido revertidas em tempo e modo à autora e assim não foram” (fl. 11, e-doc. 87).



    Ressalta que “a manutenção da demanda nos termos em que se encontra ofende diretamente direitos fundamentais da agravante, já que comprovado que a decisão motivadora do presente Recurso Extraordinário é grosseira e manifestamente arbitrária na aplicação do direito ordinário, afigurando-se insustentável” (fl. 23, e-doc. 87).



    Pede “seja recebido e conhecido o presente Agravo em Recurso Extraordinário e, após seu regular processamento, seja ele dado integral provimento, para que seja soerguido o vertente à Suprema Corte e seja prolatada nova decisão que aprecie os fundamentos apresentados pela agravante e por conseguinte dado o escorreito enquadramento jurídico ao fato jurídico já assentando no próprio acórdão” e, “vislumbrado o permissivo no Código de Processo Civil, que se aprecie diretamente a matéria objeto do Recurso Extraordinário, provendo-o” (fls. 23-24, e-doc. 87).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No voto condutor do julgado recorrido, a Desembargadora relatora assentou:



    “Os documentos apresentados pela parte autora que a partir de julho/2015, quando seu filho foi excluído do recebimento da pensão por ter atingido a maioridade, houve um decréscimo do valor recebido pela autor (R$ 1.816,23 - ID 138725230, p. 47), considerando o recebimento no mês anterior do montante de R$ 2.421,64 (ID 138725230). E a percepção do valor reduzido se manteve nos meses subsequentes. 



    Frise-se que, em razão do efeito suspensivo de que investida a apelação interpostas pela ex-esposa naqueles autos 0010496-93.2010.4.03.6119, conforme disposto no artigo 1.012 do CPC/2015, o INSS manteve, corretamente, os pagamentos à corré Ada até o trânsito em julgado da decisão, momento a partir do qual deveria dar cumprimento à decisão judicial de exclusão da ex-esposa. 



    Apesar disso, verifico que o valor recebido pela autora em abril/2019 (R$ 2.274,08 - ID 138725230, p. 74), manteve-se até julho/2019, sem qualquer acréscimo decorrente da reversão da cota-parte da ex-esposa (IDs 138725230, p. 75/76). 



    E o INSS, em sua contestação, arguiu a falta de interesse de agir quanto aos pagamentos retroativos, e pela improcedência dos demais pedidos, aduzindo, genericamente, o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na exclusão da ex-esposa a partir de 28/03/2019, sem contudo, impugnar a alegação da parte autora quanto à reversão das cotas e ao pagamento integral do benefício. 



    Assim sendo, tendo em vista o descumprimento de sua obrigação legal, é de rigor a condenação do INSS à obrigação de fazer, consistente na reversão da cota-parte de Luiz Roberto Altruda Junior a partir de julho/2015 (mês seguinte ao atingimento da maioridade) e de Ada Marucci Bastos Altruda a partir de abril/2019 (mês subsequente ao trânsito em julgado da decisão nos autos da ação 0010496-93.2010.4.03.6119) à dependente remanescente, a ora autora Rosana Cesar, integralizando-se o recebimento da totalidade pensão por morte decorrente do falecimento de Luis Roberto Altruda. 



    Condeno a autarquia, ainda, ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas à autora, decorrentes das reversões não realizadas, desde julho/2015 (exclusão do filho) e de abril/2019 (exclusão da ex-esposa), acrescidas de juros de mora e correção monetária” (fls. 7-8, e-doc. 70). 



     O exame da alegação da agravante, de que a autarquia previdenciária agravada deveria ser condenada ao pagamento retroativo de parcelas decorrentes da exclusão de dependente econômico do benefício previdenciário em questão, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal demandaria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO DE COMPANHEIRA: REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 916.985-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.12.2015).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERCEPÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.359.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.3.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Benefício Previdenciário. Pensão por morte. Falta de qualidade de dependente. Cerceamento de defesa. Perícia supostamente insuficiente. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.160.727-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2009).



    7. Quanto ao argumento da agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (ARE n. 1.171.754-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.2.2019).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Quanto à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, a conclusão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes” (ARE n. 908.738-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2016).



    9. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. Na hipótese, além da ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas, a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constante dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 282, 356, 279/STF. A parte recorrente não apontou, de forma clara e concreta, as razões pelas quais seria cabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição. Incidência da Súmula 284/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 794.733-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora